Tribunal: TJMT
Processo: 1006131-36.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006131-36.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARCHETTI - CPF: 046.574.481-88 (RECORRENTE), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA OU BAIXA DE VEÍCULO (SALVADO) PELA SEGURADORA – DÉBITO DE IPVA - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR -
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id no 132602729, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, confirmando a tutela concedida, para o fim de determinar que a reclamada realize a
baixa/transferência
do veículo automotor HB20, placas PVT-3012, ano 2015-2015, de cor prata que ainda consta em nome do reclamante, além da regularização/pagamento dos débitos lançados na dívida ativa, no valor de
R$ 1.225,71 (um mil e duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos),
e regularização/pagamento dos débitos a título de protesto na dívida que constam no cartório do 2o Oficio da comarca de Sorriso/MT.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de falha na prestação do serviço da reclamada, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante era proprietário de veículo automotor HB20, placas PVT-3012, ano 2015-2015, de cor prata.

Assevera que teve a perda total do veículo segurado, em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia
22/01/2019
, razão pela qual procedeu a sua transferência à seguradora reclamada em
03/04/2019
, a fim de ser autorizado o pagamento do sinistro, no valor de
R$ 41.919,44 (quarenta e um mil e novecentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).

No entanto, a demandada não realizou a baixa do veículo junto ao Detran, originando débitos que culminaram na inscrição do nome do autor em dívida ativa (
R$ 1.225,71 – id. 132603185
) e no cartório de protesto
(R$ 1.925,51 – id. 132603186)
.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo no 42423626, porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, confirmando a tutela concedida, para o fim de determinar que a reclamada realize a
baixa/transferência
do veículo automotor HB20, placas PVT-3012, ano 2015-2015, de cor prata que ainda consta em nome do reclamante, além da regularização/pagamento dos débitos lançados na dívida ativa, no valor de
R$ 1.225,71 (um mil e duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos),
e regularização/pagamento dos débitos a título de protesto na dívida que constam no cartório do 2o Oficio da comarca de Sorriso/MT.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No entanto, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de proceder a transferência ou baixa do veículo (salvado), originando débitos que culminaram na inscrição do nome do autor em dívida ativa e no cartório de protesto, tendo
, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à parte demandada, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO SINISTRADO. PERDA TOTAL. VEÍCULO IRRECUPERÁVEL.
TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. BAIXA DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA
. DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DEVIDAMENTE ASSINADO. ART. 126, § 1o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APLICABILIDADE.
INSCRIÇÃO DA SEGURADA EM DÍVIDA ATIVA.
DÉBITO DE IPVA.
PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 8a C.Cível - 0001877-85.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 30.05.2022) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESSEMELHANÇA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA DEMANDA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA OU BAIXA DE VEÍCULO (SALVADO) PELA SEGURADORA
. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS E DEVERES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. I- Não havendo simetria entre os elementos identificadores da demanda, não há se falar em coisa julgada. II- Na pretensão de reparação civil, incide o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, §3o, V, do CPC. III- Ocorrendo a perda total do veículo, a obrigação de efetuar o pagamento dos encargos até a transferência ou baixa do veículo recai sobre a seguradora. IV- Inviável a discussão acerca de intimação para o cumprimento de obrigação de fazer em demanda diversa, sobretudo quando demonstrado que a parte obteve ciência do seu conteúdo e não intentou qualquer recurso contrário, obedecendo extemporaneamente à determinação. V. Conforme jurisprudência pátria, o dano moral oriundo de protesto indevido é presumido, prescindindo de prova, configurando-se in re ipsa, devendo ser fixada indenização razoável e proporcional, não se permitindo o enriquecimento imotivado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0309.17.001317-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 09/04/2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 6
.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022